Tribunal: STF
Processo: Rp 1267
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-29
Data de publicação: 1988-09-29

Ementa:
Representação de inconstitucionalidade. Paridade. 
Ante a dificuldade de exame entre cargos da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e de órgãos dos outros Poderes e considerando, ainda, a distância, no tempo, entre a lei impugnada e a representação, em face do que possivelmente se modificou a situação remuneratória dos cargos a serem confrontados, dos outros Poderes, é de não se conhecer da Representação, pelas dúvidas e incertezas existentes.